Tribunal: TJPA
Processo: 0060651-84.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060651-84.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DANILZA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO FORA DA REGÊNCIA DE CLASSE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a aposentadoria especial do magistério a Maria Danilza da Silva Pereira, reconhecendo o tempo de serviço prestado fora da regência de classe, com pagamento de valores retroativos desde a protocolização do pedido administrativo. O apelante alega violação ao princípio da congruência, sustentando que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao incluir parcelas pecuniárias não pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da congruência ao conceder parcelas retroativas não explicitamente requeridas; e (ii) determinar se o tempo de serviço prestado fora da regência de classe pode ser computado para fins de aposentadoria especial do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, veda que o julgador decida além, aquém ou fora dos limites do pedido inicial. Contudo, em ações previdenciárias, os valores retroativos decorrem naturalmente do deferimento do benefício principal, sendo admitida a interpretação lógico-sistemática dos pedidos.

4.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em demandas de natureza previdenciária, a concessão de valores retroativos, mesmo quando não especificados, não configura julgamento ultra petita, pois decorrem da obrigação principal reconhecida judicialmente.

5.

A Constituição Federal (art. 40, § 5º) e a Lei Federal nº 11.301/2006 amparam a contagem de tempo de serviço em atividades pedagógicas não limitadas à regência de classe. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do STF, no Tema 965, que reconhece a extensão do direito à aposentadoria especial para funções correlatas ao magistério.

6.

A sentença está em conformidade com os dispositivos constitucionais, legais e com a jurisprudência dominante, não havendo elementos que justifiquem a reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interpretação lógico-sistemática dos pedidos em ações previdenciárias admite a concessão de valores retroativos decorrentes do deferimento do benefício principal, sem configurar julgamento ultra petita.

2.

O tempo de serviço prestado em funções pedagógicas, ainda que fora da regência de classe, pode ser computado para fins de aposentadoria especial do magistério, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal e da Lei nº 11.301/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º; CPC, art. 492; LC Estadual nº 39/2002, arts. 22, I, e 23; Emendas Constitucionais nº 113 e 114.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 965; STJ, REsp nº 1.804.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Pagar ajuizada por
MARIA DANILZA DA SILVA PEREIRA
, objetivando o reconhecimento e implementação do benefício de aposentadoria especial por tempo de serviço, na categoria do magistério estadual.

Na origem, a autora, ora apelada, alegou que já havia alcançado os requisitos necessários para aposentadoria especial, com base em mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público, conforme declarado no pedido administrativo nº 0000434407/2011, apresentado à Secretaria de Educação do Pará (SEDUC/PA) em 10/05/2011. No entanto, o pleito foi indeferido administrativamente, sob o argumento de ausência de comprovação de tempo de serviço efetivo como docente, particularmente no período entre 11/04/1996 a 07/04/1997, em que teria exercido atividades fora da regência de classe.

A autora afirmou que, durante todo o período de sua carreira, desempenhou funções pedagógicas diretamente relacionadas à educação, inclusive com regência de classe. Sustentou que o indeferimento administrativo desconsiderava jurisprudência consolidada, como a decisão na ADI nº 3772 pelo STF, e dispositivos da Constituição Federal (art. 40, § 5º) e da Lei Federal nº 11.301/2006, que amparam a contagem de tempo para aposentadoria especial em atividades não exclusivamente em sala de aula.

O juízo de origem deferiu a tutela antecipada e, ao final, julgou procedentes os pedidos da inicial. A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante das razões expostas, ratifico a tutela provisória e julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a implemento, sem ressalvas ou condicionantes, o benefício de aposentadoria especial pelo exercício do magistério, com proventos integrais, em favor da autora, com fulcro nos arts. 22, I, e 23, caput, da LC Estadual n° 39/2002, com adimplemento dos proventos mensais, desde a data da protocolização do pedido administrativo n° 0000434407/2011. Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, a contar da data em que os valores deveriam ser pagos, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer a forma do art. 3º, das Emendas Constitucionais nº 113, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Custas pelo Réu, isento na forma da lei."
(ID 20471648).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 20471650).

Nas razões recursais, alega que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, ao conceder parcelas pecuniárias que não foram pleiteadas pela autora, violando o princípio da congruência disposto no art. 492 do Código de Processo Civil. Sustenta que a autora havia formulado pedido de natureza exclusivamente declaratória e condenatória em obrigação de fazer, não incluindo condenação em parcelas retroativas.

O apelante pleiteia o afastamento da condenação referente às parcelas pecuniárias, argumentando que estas não teriam sido objeto da lide. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que seja permitida a compensação dos valores eventualmente pagos em favor da apelada no curso do processo administrativo.

Além disso, reitera a tese de que a contagem do tempo de serviço prestado fora da regência de classe não deveria ser considerada para a aposentadoria especial no magistério, uma vez que a autora não comprovou efetivo exercício das funções docentes em sala de aula durante o período questionado.

O Ministério Público, em parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento do mérito. Entendeu que a sentença recorrida observou corretamente a legislação vigente, reconhecendo o direito da autora à aposentadoria especial com base no tempo de serviço efetivamente prestado em atividades vinculadas ao magistério, incluindo funções de coordenação e assessoramento pedagógico (id. 20866065).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença ora reexaminada concedeu a Autora, o direito ao benefício de aposentadoria especial do magistério, por idade e tempo de contribuição, por ter comprovado cumulativamente os requisitos necessários para tanto.

Com efeito, o pedido administrativo havia sido indeferido sob o argumento de que no período de 11/04/1996 a 07/04/1997, a autora não estaria exercendo as funções em “regência de classe”.

Deferida a liminar e confirmada quando da prolação da sentença, o Estado interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, o Ente Público, em momento algum questiona o direito da autora à aposentadoria especial do magistério, limitando-se em apontar violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Afirma que a Apelada não requereu o pagamento de parcelas pecuniárias e que por isso, a sentença ultrapassou os limites fixados na inicial, violando o princípio da congruência disposto no art. 492 do CPC.

Aduz que a autora formulou pedido de natureza exclusivamente declaratória, pleiteando por uma obrigação de fazer e que esta produziu seus efeitos a partir do cumprimento da liminar, de modo que eventuais efeitos patrimoniais que não foram pleiteados na inicial devem observar a compensação de valores que tenham sido pagos em favor da apelada, pois em nenhum momento deixou de receber seus proventos.

Dessa forma, o objeto do recurso é verificar a existência de ultrapassagem dos limites objetivos da demanda, conforme delineado na petição inicial, analisando possível afronta ao princípio da adstrição.

Todavia, o recurso não merece provimento.

O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que o juiz deve decidir as questões submetidas pelas partes dentro dos limites do pedido formulado na inicial ou em reconvenção. Esse dispositivo reflete a necessidade de que a decisão judicial esteja em conformidade com o que foi pleiteado pelas partes, tanto em relação ao aspecto qualitativo quanto quantitativo do pedido.

Assim, ao julgador é vedado decidir além (ultra petita), aquém (citra petita) ou fora do pedido (extra petita). A nulidade, quando identificada, incide apenas sobre o excesso, preservando a parte válida da sentença, como doutrina amplamente reconhecida

O pedido inicial foi assim formulado:

DO PEDIDO

Por todo exposto, REQUER:

1) Os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA;

2) A CITAÇÃO do réu para contesta-la, querendo, sob pena de revelia;

3) A concessão da tutela antecipada, para que a autora seja afastada de suas funções pedagógicas, até decisão de mérito, deferindo-se o PLANTÃO;

4) Seja julgada procedente a presenta Ação, para que a autora obtenha sua APOSENTADORIA ESPECIAL nos termos da Lei;

5) A condenação do Réu nas custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, a sentença decidiu a lide nos seguintes termos:

"Diante das razões expostas, ratifico a tutela provisória e julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a implemento, sem ressalvas ou condicionantes, o benefício de aposentadoria especial pelo exercício do magistério, com proventos integrais, em favor da autora, com fulcro nos arts. 22, I, e 23, caput, da LC Estadual n° 39/2002, com adimplemento dos proventos mensais, desde a data da protocolização do pedido administrativo n° 0000434407/2011. Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, a contar da data em que os valores deveriam ser pagos, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer a forma do art. 3º, das Emendas Constitucionais nº 113, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Custas pelo Réu, isento na forma da lei."
(ID 20471648).

Embora o apelante alegue que a sentença é "ultra petita", cabe destacar que o pleito principal – a concessão da aposentadoria especial – está intrinsicamente vinculado ao pagamento das verbas retroativas, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário. A ausência de pedido específico de parcelas não impede que se reconheça a existência de valores devidos, uma vez que decorrem logicamente da concessão do benefício pleiteado.

Com efeito, em que pese não haver pedido expresso de parcelas pecuniárias específicas na inicial, o pleito de concessão de aposentadoria especial abrange o reconhecimento automático dos efeitos financeiros dele decorrentes, sendo tal interpretação compatível com os princípios da boa-fé e da economia processual (art. 6º do CPC).

O STJ tem reiteradamente admitido que a pretensão genérica ao cumprimento da obrigação principal engloba seus consectários legais, incluindo valores retroativos, caso devidos .

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em ações previdenciárias ou trabalhistas, o deferimento de valores retroativos, ainda que não requerido explicitamente, não configura decisão extra ou ultra petita, pois tais valores derivam naturalmente da procedência do pedido principal.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARACTERIZAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se a concessão do adicional de 25% ao aposentado por invalidez que necessita de assistência permanente de outra pessoa, sem que haja pedido específico, consiste em julgamento ultra petita. 2. É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial. 3. "O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91" (AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 6/2/2012). 4. Recurso Especial provido (REsp n. 1.804.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Ademais, os dispositivos legais aplicáveis, como o art. 23 da LC Estadual n.º 39/2002 e o art. 40, §5º, da Constituição Federal, amparam a aposentadoria especial da autora, considerando o tempo efetivo de exercício em funções do magistério, incluindo aquelas fora da regência de classe, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 965 .

Com efeito, não merece guarida os argumentos expostos pelo apelante no recurso em análise, devendo ser mantida a sentença apelada, por restar em consonância com os dispositivos constitucionais, infraconstitucional e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025